Tribunal: TJSP
Processo: 0014052-64.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico de entorpecentes – Pleito de redução da pena em face da reincidência, em fração não superior a 1/6 – Inadmissibilidade – Hipótese em que não se vislumbra erro na aplicação da pena, não se podendo, pois, alterá-la por meio da revisão criminal – Elevação pela reincidência bem justificada, mercê da especificidade da renitência, o que eleva o desvalor da conduta e

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico de entorpecentes – Pleito de redução da pena em face da reincidência, em fração não superior a 1/6 – Inadmissibilidade – Hipótese em que não se vislumbra erro na aplicação da pena, não se podendo, pois, alterá-la por meio da revisão criminal – Elevação pela reincidência bem justificada, mercê da especificidade da renitência, o que eleva o desvalor da conduta e exige maior rigor em sua aplicação – Irrescindível, pois, o decreto condenatório. Ação revisional julgada improcedente.